Tribunal: STF
Processo: RMS 21028
Classe: RMS
Órgão julgador: CELSO DE MELLO
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1992-08-25
Data de publicação: 1992-08-25

Ementa:
-  RECURSO ORDINÁRIO EM  MANDADO DE SEGURANÇA - ALEGAÇÃO DE
DESRESPEITO A ESTRUTURA SINDICAL BRASILEIRA - EMPREGADOS DE
COOPERATIVAS  E EMPREGADOS EM  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE
ALIMENTOS  - ATIVIDADES  DA EMPRESA  QUE AUTORIZAM FILIAÇÃO
SINDICAL  MULTIPLA - A  POSIÇÃO DO SINDICATO DOS EMPREGADOS
EM  CENTRAIS DE ABASTECIMENTO DE ALIMENTOS NO ESTADO DE SÃO
PAULO  (SINDBAST) - DECISÃO DO  STJ QUE SE MANTEM - RECURSO
IMPROVIDO.
         -  Assiste ao Sindicato dos Empregados em Centrais
de  Abastecimento  de  Alimentos  do  Estado  de  São Paulo
(SINDBAST)  a  prerrogativa   de  representar  a  categoria
profissional  "Empregados em  Centrais de  Abastecimento de
alimentos", dissociada, em caráter especifico, da categoria
"Empregados no comercio (prepostos em geral)". Compete-lhe,
ainda,  o direito  de  representar todos  os  empregados em
centrais   de  abastecimento   de  alimentos,   sejam  eles
empregados de cooperativas ou de outras empresas quaisquer,
desde  que   exercam  as   suas  funções   em  centrais  de
abastecimento e nestas efetivamente trabalhem.
         -  Os empregados de cooperativas, que exercem suas
atividades  no  interior  das  centrais  de  abastecimento,
enquadram-se  na  categoria   profissional  "Empregados  em
centrais de abastecimento de alimentos".